Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA À COBRANÇA. CONFIGURADA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel destinado à construção e incorporação (inserido em empreendimento imobiliário) e a pessoa física destinatária final da unidade.
II. Inexistindo prova cabal de que tenha havido a cessão de crédito, o suposto cessionário é ilegítimo para figurar no polo ativo da demanda, em substituição ao credor originário.
III. Demonstrada a má-fé do apelante que demandou o apelado por dívida já paga, mesmo tendo ciência de tal fato, conforme cabalmente demonstrado pela prova oral, impõe-se repetição em dobro do indébito (Código Civil, art. 940).
IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.